Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-08.2022.8.26.0659
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTO CRLV. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança visando a emissão do CRLV, afastando exigências indevidas e regularizando o banco de dados do departamento de trânsito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de emissão do CRLV pelo DETRAN/SP, com base em supostas modificações

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTO CRLV. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança visando a emissão do CRLV, afastando exigências indevidas e regularizando o banco de dados do departamento de trânsito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de emissão do CRLV pelo DETRAN/SP, com base em supostas modificações no veículo, é legítima, considerando que o veículo é original de fábrica e não sofreu alterações que justifiquem tal negativa.
III. Razões de Decidir
3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, que, no caso, foi demonstrado pela impetrante com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. A legislação pertinente (Resolução CONTRAN no 743/18 e no 292/08) não se aplica ao veículo da impetrante, pois ele é original de fábrica e não sofreu modificações para "motorcasa".
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Direito líquido e certo comprovado de plano. 2. Inaplicabilidade das resoluções do CONTRAN ao caso concreto.
Legislação Citada:
Resolução CONTRAN no 743/18, Resolução CONTRAN no 292/08, Lei no 12.016/09, art. 25.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013.